Tribunal: TJDFT
Processo: 0751650-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751650-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JUNIO BATISTA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Trata-se de petição apresentada pela impetrante informando a perda do objeto, em razão da expedição de alvará de soltura na origem. É o relatório. Decido. Sobreveio informações da Defensoria Pública nos seguintes termos (ID 78951592): “A Defensoria Pública registra que na data de ontem, 27 de novembro de 2025, foi proferida decisão no juízo de origem constando envio dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto à prescrição executória e, ainda, fundamentação para expedição do Alvará de Soltura nos seguintes termos: "A custódia foi determinada, portanto, com a finalidade exclusiva de viabilizar o início da execução da pena privativa de liberdade, considerando a impossibilidade de cumprimento espontâneo, dado o paradeiro desconhecido do apenado." Assim, foi expedido Alvará de Soltura para cumprimento no Distrito Federal, sendo expedida carta precatória no 0816691-65.2025.8.07.0016, aguardando o cumprimento e informação da efetiva soltura do paciente. Desta forma, diante da decisão proferida, a defesa, após a certificação de efetiva soltura do custodiado, requer o não prosseguimento do feito, tendo em vista à perda do objeto do pedido.” Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2025 17:14:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator